Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE - HC n. 102147784.2020.811.0000
COMARCA ALTO TAQUARI
IMPETRANTE: Dra. MARIANA VALEIRO REZENDE, OAB/MT no 26.934
PACIENTE : ELTON RIBEIRO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. MARIANA VALEIRO REZENDE, OAB/MT no 26.934, em favor da paciente , em face de ato acoimado coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alto Taquari, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 08 outubro de 2020, às 18h30min, pela prática, em tese, do crime de Estupro (Auto de Prisão em Flagrante no 1000821-24.2020.8.11.0092), “pois supostamente, conforme relato da vítima, no dia que se deu a prisão do Paciente, por volta das 16h50min, “o paciente havia forçado a vítima a encostar seu bumbum em seu pênis quando esta estava retornando para casa ́ ́.
Alega que os fundamentos utilizados pelo Magistrado de primeiro grau para decretar a custódia apoiou-se em elementos insuficientes, com frases meramente retóricas e genéricas, sendo, deste modo, destituídos de fundamentação válida, ilegítimos para validar o decreto segregatório do Paciente, especialmente porque, não foram preenchidas nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal
Requer a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, denota-se que a materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência no. 2020.243674 ; do termo de depoimento do policial civil João Coelho dos Santos Neto; do termo de depoimento do policial civil Ricardo de Brito ; termo de depoimento da testemunha Maria Odília Gomes dos Santos; termo de declarações da vítima e demais elementos contidos nos presentes autos.
Destarte, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, porque o Paciente e vizinho da vítima e já repetiu tal conduta em outras oportunidades, conforme bem consignou o Juízo monocrático:
[...]No caso em tela, verifico que o indiciado não demonstrou qualquer sinal de constrangimento ou intimidação em sua conduta, praticada em tese à luz do dia, muito pelo contrário, apresentando uma crueldade e frieza no seu comportamento, conforme declaração da vítima: “que ele a abordou e disse que precisava conversar com ela ao que ela respondeu que não, que não tinha nada para falar com ele; Que, ela diz que ele então a agarrou pelo braço e tentou forçar ela a falar com ele mas ela diz que conseguiu se livrar dele a reiterou que não tinha nada para conversar e, aos gritos, pedia para que ele saísse dali de seu quintal e isso por diversas vezes e foi quando, ao tentar abrir o seu portão e ele então a agarrou por trás, e à força, a puxou e a abraçou "colando" as suas genitálias em suas nádegas; Que, nesse momento ela disse ter gritado mais forte ainda e ele então a soltou e saiu correndo do local”, que evidencia a periculosidade em concreto da conduta criminosa praticada.
Ademais, a vítima declarou ainda no seu depoimento “que em outras ocasiões, ela já tinha sido assediada por esse mesmo sujeito onde por diversas ele esteve na porta de sua moradia tentando envolvê-la e por vezes ele tirou o pênis para fora das calças e mostrou para ela e demonstrava que estava se masturbando enquanto a olhava, mas que ela ameaçava de gritar e chamar a dona das quitinetes e ele então se retirava”.
Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do delito, entendo que determinar a soltura, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.
Por outro lado, o fato de ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, não afasta a possibilidade da decretação da prisão cautelar ao indiciado, como garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...) 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 344.228/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).
Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ficando, por consequência, rejeitado o pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela defesa.
ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante do indiciado ELTON RIBEIRO DA SILVA, em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública.
Desta maneira, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida,sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela.
Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista